Tribunal: TJMT
Processo: 1009384-89.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009384-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CECILIO - CPF: 432.877.511-15 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), LUIZ CARLOS CECILIO - CPF: 432.877.511-15 (PACIENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), WISLEN GONCALVES CECILIO - CPF: 028.044.401-09 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 402.308.728-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 12, ART. 16 E ART. 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
1.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19
– RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
– PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO
-
2.

NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDENADO QUE SE MANTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – EVIDENCIADA A SUA INTENÇÃO DE SE EXIMIR DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL ANTE A SUA FUGA PRETÉRITA – CRIME QUE FOMENTAVA AQUELES REVESTIDOS DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.
In casu
, a despeito do paciente possuir comorbidades que poderão ensejar maior vulnerabilidade na hipótese de contágio por COVID-19, não ressaiu demonstrado a ineficiência estatal no acautelamento da sua saúde, razão pela qual revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, fiscalizada pelo monitoramento eletrônico.

2.

Revela-se legítima a negativa ao sentenciado de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, pois, permaneceu segregado ao longo da instrução criminal e há elementos
concretos para evidenciar o
periculum libertatis
, à medida que o paciente tentou se eximir da aplicação da lei penal, mediante ato de evasão do distrito da culpa, ressaindo demonstrado, outrossim, a necessidade de acautelar a ordem pública, ante a
gravidade concreta do crime pelo qual restou condenado
.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

WENDELL PEREIRA DE MELO

PACIENTE(S)

LUIZ CARLOS CECILIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
prolatada nos autos da Ação Penal n.º 12644-33.2019.811.0064 – código 70169, na qual foi
condenado
à pena de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 12 e 16, ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 70 do Código Penal, e no artigo 17 da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante principia alegando que o paciente se
insere no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19)
, pois, a despeito de possuir 47 anos, é acometido de diabetes
mellitus
e polineuropatia diabética, com uso diário de medicamentos, o que, nos termos da
Recomendação n.º 62 do CNJ
e da decisão liminar proferida no bojo da
ADPF n.º 347/DF
, enseja a sua colocação em
regime domiciliar
,
in casu
, a ser
fiscalizada por tornozeleira eletrônica
, em especial porque os crimes pelos quais foi condenado
não envolvem
violência ou grave ameaça à pessoa.

Lado outro, sustenta
a ausência de fundamentação idônea quanto à negativa ao

condenado de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença
, à medida que o d. magistrado sentenciante empregou argumentos genéricos para demonstrar o
periculum libertatis
,
carecendo, outrossim, elementos concretos
aptos a evidenciar a possibilidade de, uma vez solto, o increpado praticar atos atentatórios à ordem pública ou à aplicação da lei penal, porquanto primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, não havendo qualquer informação de que tenha tido mau comportamento enquanto recolhido ao cárcere.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva mantida na sentença penal condenatória, com a expedição do alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a fim de que seja colocado em prisão domiciliar humanitária.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio
munida
com os documentos registrados sob o ID 40703493 ao ID 40703497, sendo inicialmente distribuída no
Plantão Judiciário
, de titularidade do Des.
Márcio Vidal
, que, a propósito, deixou de analisar a tutela de urgência requestada em razão da proximidade do início do regular expediente,
ex vi
ID 40750455.

Sendo assim, o processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por
prevenção
gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1018959-58.2019.8.11.0000 e, posteriormente a isso, sobreveio a juntada de
documentos complementares
, a exemplo de petição protocolizada em primeiro grau de jurisdição pela i. Defensoria Pública e os seus desdobramentos, incluindo cópia da sentença condenatória que não conheceu daquele pleito, todos devidamente encartados no ID 40803966 ao ID 40803968.

A seu turno, a tutela de urgência reclamada ressaiu
indeferida
por meio da decisão de ID 40829963, sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 41363476.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 42204961, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da narrativa fática exposta na r. sentença de ID
40803967 - Pág. 8 ao ID 40803967 - Pág. 34 que,
na data de
02/12/2019
, durante diligências realizadas para elucidar a responsabilidade criminal dos inúmeros delitos de roubo perpetrados na Comarca de Rondonópolis-MT, a Polícia Judiciária Civil inferiu que o ora paciente
LUIZ CARLOS CECILIO
, em unidade de desígnio com o seu filho e codenunciado
Wislen
,
promovia o comércio ilegal e clandestino de arma de fogo
, pois
ocultava, possuía em depósito e comercializava
uma espingarda, marca boito, calibre 20, assim como
mantinha sob sua guarda várias armas de fogo e munições de uso permitido e restrito
, violando determinação legal ou regulamentar.

A teor do que consta no decreto condenatório apresentado a título de prova pré-constituída, na mencionada data, foram apreendidas pelos agentes públicos vultosas quantidades de armamentos e acessórios, elencados pela autoridade judiciária da seguinte forma:
“
01 (um) recipiente contendo espoletas de cartuchos, 01 (um) revólver calibre .38, 01 (uma) espingarda calibre .20, 03 (três) cartuchos calibre .20 de metal deflagrados, 01 (uma) espingarda calibre .28, 01 (um) recipiente contendo vários balotes, 03 (três) espoletas de cartuchos, 01 (uma) colmeia de espoletas para carregar cartuchos, 05 (cinco) munições calibre .32 deflagradas, 19 (dezenove) cartuchos calibre .20 carregados, 01 (uma) munição calibre .50 intacta, 18 (dezoito) munições calibre .38 intactas, 29 (vinte e nove) cartuchos calibre .28 deflagrados, 01 (uma) munição calibre .22 intacta, 05 (cinco) cartuchos calibre .20 deflagrados, 08 (oito) munições calibre .38 deflagradas, 05 (cinco) cartuchos calibre .28 carregados, conforme consta do termo de exibição e apreensão de fls. 09”

(sic – ID
40803967 - Pág. 17).

Nesse contexto, o paciente foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos nos
arts. 12, 14 e 17 do Estatuto do Desarmamento
,

sobrevindo, quando do

oferecimento dos memoriais ministerial, o pleito de
incidência do instituto da
emendatio libelli,
a fim de igualmente incursioná-lo na conduta ilícita disposta
no art. 16 da Lei n.º 10.826/06
, porquanto descrito na preambular acusatória que
“
houve a realização de busca nos cômodos do imóvel, ocasião em que houve a localização e apreensão (...) de um cartucho de munição .50 de uso restrito”

(sic – ID
40803967 - Pág. 11).

Ao término da instrução criminal,
LUIZ CARLOS CECILIO
foi
absolvido

da prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento e, noutro viés,

condenado

pelo cometimento dos delitos tipificados nos arts. 12 e 16 ambos da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 70 do Código Penal, e no art. 17 da Lei n.º10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, com
negativa do direito de recorrer em liberdade.

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses aventadas na inicial do
mandamus.

1.

Do risco de contágio do novo coronavírus no estabelecimento prisional e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ:

Inicialmente, no tocante à alegada inércia da autoridade judiciária quanto à apreciação do pleito de revogação da segregação cautelar imposta ao ora paciente, apresentado em razão da pandemia decorrente do COVID-19 e, ademais, pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, urge registrar que se trata de circunstância fática incompatível com a realidade dos autos.

Isso pois, a temática foi abordada logo no primeiro tópico da r. sentença condenatória e, nessa ocasião, a pretensão
não foi conhecida
por ausência de legitimidade do postulante, notadamente porque o beneficiário era assistido por causídico particular, que, a seu turno, não havia renunciado aos poderes que lhe foram conferidos por meio de procuração
ad judicia
.

Não obstante, denota-se que com a imposição de reprimenda definitiva em desfavor do ora paciente,
o julgador reavaliou os fundamentos da prisão preventiva
e concluiu que aqueles persistiam, de modo que a manteve, mesmo já se vivenciando as recomendações editadas pela Organização Mundial de Saúde e, no âmbito interno, pelo Conselho Nacional de Justiça.

Destarte, revela-se adequado o raciocínio formulado nas informações judiciais prestadas no ID 41363476 - Pág. 4, no sentido de que
“na sentença condenatória foram consignadas as razões de manutenção da prisão preventiva, o que se equivale a essa análise”
(sic)
, significando dizer, em outras palavras, que carece eiva na atuação da autoridade ora apontada como coatora.

Passando ao
cerne da pretensão
,
não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional
, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus
, mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
,
tal situação é

extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4.º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
,
cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus
, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

No caso concreto
, não se olvida que os crimes perpetrados pelo ora paciente
são destituídos de violência ou grave ameaça à pessoa
, já que todos eles se encontram previstos no Estatuto do Desarmamento, tampouco passa desapercebido o teor Laudo Médico de ID 40703493, que indica a
preexistência de comorbidades
denominadas
diabete
mellius e
polineuropatia diabética
, a evidenciar maior vulnerabilidade na hipótese de contágio pelo SARS-COV-2.

No entanto, carecem nos autos evidências de que o segregado esteja com a saúde extremamente debilitada ou, ainda, sem o tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra. Ao contrário. Consoante informações prestadas pela autoridade coatora,
“as unidades penitenciárias e autoridades competentes já estão adotando medidas eficazes de prevenção e isolamento dos presos, no intuito de evitar eventual contaminação, inclusive realizando o procedimento de triagem quando da entrada nas respectivas unidade, tudo em conformidade com os artigos 8.º e 9.º da Recomendação 62 do CNJ
”
(sic – ID 41363476 - Pág. 4) – Grifei.

Significa dizer que o Estado vem tomando providências para acautelar a saúde daqueles que estão sob a sua custódia, não se traduzindo a atual fase pandêmica argumento suficiente para reclamar a prisão domiciliar, com fiscalização por monitoramento eletrônico, até mesmo porque, na hipótese, a um agravante, a residência do paciente era o palco dos delitos

perpetrados.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção à regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
”
(DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, o que inexiste no caso em apreço,
não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente,
considero incabível substituir a prisão preventiva por domiciliar
, porquanto não demonstrado de forma satisfatória a imprescindibilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

2.

Da negativa do direito do réu de recorrer em liberdade
:

Sob outro viés, dessume-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária impôs ao ora paciente a reprimenda de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial fechado
, consoante dicção do art. 33, §2.º, alínea ‘a’ do Código Penal.

Conquanto o impetrante tenha colacionado ilações à possível equívoco na escolha da forma de adimplemento da punição, incabível qualquer manifestação a esse respeito, à medida que, por ora, se trata da única forma possível para o início do cumprimento de pena superior a 08 anos de reclusão.

Além do mais, eventuais correções na dosimetria penal exigiria minucioso exame do conjunto fático-probatório produzido na ação penal, procedimento de todo incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que tende a prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, por ser o agente público mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, que possui maiores condições de aquilatar as necessidades do processo, assim como a melhor punição ao agente.

Superveniente ao término da dosimetria penal, o
julgador negou ao réu o direito de recorrer em liberdade
, asseverando a perseverança dos fundamentos que inicialmente ensejaram segregação cautelar, consoante se depreende do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...) O acusado Luiz Carlos
respondeu a presente ação preso
, bem como restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria e que
perduraram os pressupostos processuais da prisão preventiva
, sobretudo a necessidade da manutenção da
garantia da ordem pública
e da
aplicação da pena
estabelecida nesta sentença, em especial porque as armas comercializadas estavam sendo utilizadas para
crimes violentos
e porque o
réu fugiu
dos policiais, sendo preso posteriormente, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade”
(ID 40703497 - Pág. 16) – Destaquei.

Ao que se vê, o r.
decisum
observou de forma irrestrita o teor do art. 93, inciso IX da Constituição Federal, pois indicadas a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, assim como rememorados os argumentos utilizados para impor a prisão preventiva, atuação que, a propósito, se mostra suficiente para garantir o efetivo contraditório às partes, porquanto
“a jurisprudência admite a chamada fundamentação per relationem (ou aliunde), que constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que se reporta como razão de decidir constante em outra peça processual”

(
STJ
- HC 523.474/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019) – Grifei.

Somado a isso, a autoridade judiciária destacou que o ora paciente permaneceu segregado ao longo do trâmite processual e, por tal motivo, não se mostraria adequada a sua soltura depois de condenado, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.

Trata-se de argumento harmônico com a jurisprudência firmada pela Corte Cidadã, segundo a qual
“
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva
”
(AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Não destoando, este eg. Tribunal de Justiça assentou que
“
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(
Enunciado Orientativo n.º 50
da TCCR/TJMT).

Outrossim, como bem pontuado no r.
decisum
vergastado, persistem
elementos concretos

para evidenciar o
periculum libertatis
, à medida que o paciente tentou se eximir da
aplicação da lei penal
logo no início da persecução penal, mediante
fuga
do distrito da culpa, não sendo despiciendo registrar, outrossim, que o seu comparecimento aos atos processuais somente ocorreu com o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, aproximadamente
dois meses
após o início da sua vigência (ID
41363476 - Pág. 2).

Em outras palavras, há indicativos quanto à sua inclinação para obstar o alcance da Justiça, os quais se agravam, sobretudo, diante da expressiva reprimenda já imposta pela autoridade judiciária de primeiro grau. Sendo assim, a hipótese concreta se subsome ao entendimento de que
“
não existe constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada, quando já evidenciado o intento do agente em furtar-se a Lei Penal”
.

(STJ - RHC 120.437/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 13/12/2019) – Grifei.

De mais a mais, a teor das informações judiciais, ressai demonstrada a
gravidade concreta
da conduta perpetrada, tendo em vista que o paciente fomentava a prática de crimes revestidos com violência por meio da comercialização de instrumentos bélicos de uso permitido e restrito, não passando desapercebido, ademais, que a ação ilícita envolvia expressiva quantidade de armas e munição, assim como era desenvolvida precipuamente na sua residência, justamente no local em que ele pretende aguardar o julgamento do trânsito em julgado da condenação.

Cumpre rememorar, por oportuno, que ao tempo do julgamento do
habeas corpus
n.º 1019562-42.2019.8.11.0000, impetrado em benefício do paciente, me manifestei pela substituição da segregação cautelar por medidas diversas, no entanto, tal raciocínio não foi acolhido pelos demais pares que, por maioria de votos,
denegaram a ordem
e, por corolário, reputaram idôneos os argumentos utilizados para demonstrar a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública, ressaindo, pois, convalidada a prisão preventiva imposta, porquanto satisfeitos os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.

A fim de trazer maior clareza, colaciono o aresto final do julgamento mencionado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
I – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA PRISÃO - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA –
II - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– OFENSA - IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
IV - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA
– ORDEM DENEGADA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se evidente nos autos, a gravidade concreta do crime que, pelas suas circunstâncias – posse de armas de fogo e munições armazenadas na residência para o fim de locá-las e/ou vendê-las para criminosos praticarem delitos contra o patrimônio -, justificam manter-se a segregação do Paciente, como meio de propiciar também a aplicação da lei penal;

II -
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da Homogeneidade quando priva da liberdade o réu antes de sentença condenatória transitada em julgado, pois, a prisão cautelar tem natureza distinta da prisão-pena. Na prisão cautelar inexiste juízo de culpabilidade, busca-se salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ao passo que na prisão-pena o objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

III -
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nas circunstâncias mencionadas, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, posto, que evidentemente incompatíveis com a constrição decretada, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares
”. (HC

1019652-42.2019.8.11.0000, Julgado em 19/02/2020).

Sendo assim, em prestígio aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica, notadamente porque os fundamentos anteriores persistem, neste momento perfilo o entendimento majoritário desta c. Câmara Criminal.

Em derradeiro, não é demais registrar que

os
predicados pessoais
eventualmente abonatórios do paciente não detêm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva quando verificada a sua efetiva necessidade, já tendo esta Corte de Justiça uniformizado entendimento no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015. Disponível
em DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Deste feita, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
LUIZ CARLOS CECILIO
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020